Tribunal: TJBA
Processo: 8067575-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067575-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: GRAFICA TRIO LTDA

Advogado(s)
:
NADIA MARIA DE SOUZA ALCANTARA, JOSAIR SANTOS BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAIOR FACILIDADE DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067575-34.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e Agravada

GRAFICA TRIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR